Tribunal: TJDFT
Processo: 0032539-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0032539-37.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORANGE ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 31478228, a apelante/embargante Orange Rose Bijuterias e Acessórios Ltda - EPP colaciona petição requerendo a extinção do processo nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de fato superveniente, que conduziu à perda do objeto da ação, qual seja o julgamento pela Suprema Corte do RE 970.821, representativo do Tema 517, legitimando a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de contribuintes do Simples Nacional nas compras interestaduais para revenda. Como cediço, o § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil aponta que “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. Por sua vez, o artigo 998 do CPC prevê que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. No presente caso, o pedido de extinção do feito foi apresentado após o julgamento da apelação interposta pela própria parte requerente, contra a qual se opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento em razão do sobrestamento do processo. Nesse diapasão, sendo possível vislumbrar o equívoco da embargante ao requerer a extinção do processo, ao invés da desistência do recurso, determino sua intimação para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil, a fim de apontar se pretende desistir dos embargos declaratórios, com fulcro no artigo 998 do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora